Tribunal: TJDFT
Processo: 0701712-49.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701712-49.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A, NU PAGAMENTOS S.A. APELADO: CAROLINE FABRICIO QUEIROZ APELADO: CAROLINE FABRICIO QUEIROZ, LUIZE MICHELLE DE SOUZA 03861824183 APELANTE: 48.345.997 HIAGO DA CONCEICAO DA SILVA, NU PAGAMENTOS S.A., BANCO DO BRASIL S/A, MARIA DE FATIMA DAMACENO LOPES SILVA 25860291191 D E S P A C H O Em atenção aos arts. 9 e 10 do CPC, intimem-se as apelantes para se manifestar sobre o pedido de condenação por litigância de má-fé requerido pela apelada em suas contrarrazões. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator